Tribunal: TJDFT
Processo: 0710332-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710332-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MAURICIO ROCHA AGRAVADO: JONAS RIBEIRO GOMES DA SILVA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a questão constante do processo se refere a indicação de bens do devedor para quitação do débito oriundo da ação de rescisão contratual c/c reparação de danos, em que parte Ré, ora Agravante, restou condenada ao pagamento da multa contratual equivalente a 3 alugueis e indenização no valor de R$30.114,88, indicando o credor como débito atualizado a quantia de R$92.711,58 (id. 86233944, dos autos na origem). Observa-se, ainda, que após instada a fase de cumprimento de sentença, houve o deferimento para penhora no rosto dos autos de um crédito pertencente ao devedor, ora agravante, em quantia aproximada de R$22.000,00 (id. 75819995, dos autos na origem), bem como proposta para pagamento da quantia remanescente de R$ 10.000,00 (dez mil reais) nos meses de abril/2021, maio/2021, junho/2021, julho/2021, setembro/2021 e outubro/2021, e R$40.000,00 (quarenta mil reais) no mês de agosto/2021. O Código de Processo Civil de 2015 conferiu especial importância às soluções consensuais dos conflitos submetidos ao Poder Judiciário, prescrevendo em seu texto normativo, especificamente no art. 3o, §2o que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos” e o §3o do mesmo dispositivo dispôs que “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”. Sendo assim, diante da proposta ofertada, associada à crise pandêmica e o gradual restabelecimento das atividades comerciais, e considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça e também deste eg. TJDFT (Ofício Circular 5/GSVP de 21/07/2020), quanto a tentativa de mediação nos processos em trâmite nesta instância recursal, e em especial tendo em vista a finalidade precípua de promoção da paz social, DETERMINO a remessa dos autos ao CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau) para que adote as providências pertinentes a realização de audiência de conciliação entre as partes. Intime-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora